Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704908-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JONATHAS DA COSTA SANTOS RECORRIDO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CRITÉRIO RELATIVO. HETEROINDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. CRITÉRITOS DEFINIDOS PELO IBGE. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICA PERANTE A BANCA ESPECIALIZADA. PENALIDADE DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI N. 12.990/2014. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação, por meio de prova pré-constituída. 2. O critério para o candidato concorrer nas vagas de negros e pardos foi fixado objetivamente, ou seja, “o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” na forma da Lei no. 12.990/2014, e repetido no item 4.2.3 do Edital. 3. Desse modo, o candidato antes de se declarar negro ou pardo já é sabedor dos requisitos que deverá ostentar e serão imprescindíveis para definição de sua etnia. Se adotar comportamento diverso, v.g., não comparecer à comissão para confirmar os parâmetros objetivos fixados no certame, incorrerá em falsa declaração. 4. No caso sub examen, o impetrante sequer compareceu perante a comissão organizadora do certame para confirmar sua autodeclaração, segundo as condições previamente especificadas, o que conduz à falsidade de sua declaração. 5. Havendo a previsão no edital de eliminação do candidato, caso seja constatada a falsidade de sua declaração como negro ou pardo, mostra-se impossível assegurar sua permanência no certamente nas vagas de ampla concorrência. Tal regra do edital está em conformidade com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014. 6. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3o, §1o, da Lei 12.990/2014, sob o argumento de que, diante do não comparecimento do candidato para fins de verificação da idoneidade de sua declaração relativa à cor da pele, a atitude correta deveria ter sido a sua reposição junto à listagem da ampla concorrência, em razão da previsão de concorrência concomitante às vagas existentes no concurso público. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, §1o, da Lei 12.990/2014, porquanto “a fundamentação adotada na origem está embasada no exame das provas dos autos e das cláusulas do edital do certame, e, portanto, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do aludido edital, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedente do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.014.334/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023